Tribunal: TJES
Processo: 5008578-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008578-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS BARBOSA

AGRAVADO: BANCO CSF S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008578-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS BARBOSA

AGRAVADO: BANCO CSF S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR.ª CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão saneadora proferida em ação revisional de contrato bancário que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e o requerimento de produção de prova pericial contábil.
2. O juízo de origem fundamentou o indeferimento sob o argumento de ausência de hipossuficiência técnica e de desnecessidade de perícia para o deslinde da controvérsia, limitando-se a questão à análise de documentos e de parâmetros jurídicos de taxas de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial, diante da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto ao primeiro ponto, o art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de decisões recorríveis por agravo de instrumento, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988 do STJ – REsp nº 1.696.396/MT). No caso concreto, a matéria referente à prova pericial poderá ser reapreciada em eventual apelação, inexistindo urgência que justifique o cabimento imediato do agravo.
5. No mérito, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é medida excepcional, cabível quando demonstrada a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações. A demanda versa sobre revisão de encargos contratuais bancários, matéria que pode ser resolvida mediante simples análise documental e comparação de taxas médias de mercado, não havendo complexidade que justifique a inversão.
6. A decisão de primeiro grau encontra-se suficientemente fundamentada, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo pacífico o entendimento de que fundamentação sucinta não configura ausência de motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. 2. O indeferimento de prova pericial não enseja agravo de instrumento quando ausente a urgência. 3. A inversão do ônus da prova depende de demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações. 4. A decisão sucinta, porém fundamentada, não padece de nulidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.009, §1º, 1.015, 370 e 373; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; TJES, AI nº 5008479-58.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008578-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS BARBOSA

AGRAVADO: BANCO CSF S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR.ª CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE CARLOS BARBOSA
contra a r. decisão saneadora (ID 68120875 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato (Proc. nº 0002293-44.2019.8.08.0012) movida em desfavor do
BANCO CSF S/A
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e o pedido de produção de prova pericial.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 13999845), que: (i) a decisão agravada seria nula por ausência de fundamentação; (ii) é necessária a inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, dada a sua hipossuficiência técnica e a complexidade da matéria; (iii) o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, sendo a perícia essencial para aferir a abusividade dos juros aplicados unilateralmente pelo banco ao longo da relação contratual; (iv) pugna pela concessão de efeito ativo/suspensivo; e que (v) ao final, o recurso seja provido para anular ou reformar a decisão, deferindo-se a inversão probatória e a produção da perícia contábil.

Decisão indeferindo o pleito liminar recursal (ID 14074324).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14461134), defendendo a correção da decisão agravada, a desnecessidade da prova pericial e a ausência dos requisitos para a inversão do ônus da prova no caso concreto.

Pois bem.

(PRELIMINAR DE OFÍCIO - FALTA DE INTERESSE - ADEQUAÇÃO)

Inicialmente, suscita-se, de ofício, preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso, especificamente quanto ao capítulo da decisão que indeferiu a produção de prova pericial.

Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento possui rol de cabimento taxativo, dentre o qual não se inserem as decisões que deliberam sobre a produção de provas.

Relativamente à natureza do referido rol, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a tese jurídica segundo a qual “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Neste ínterim, a decisão agravada, no capítulo em que indefere a produção de prova pericial, não é recorrível por agravo de instrumento. Isso porque a matéria poderá ser devolvida pela parte interessada em eventual e futuro recurso de apelação, caso se configure efetivamente o cerceamento de defesa, não havendo a alegada urgência na apreciação da questão.

Em outras palavras, inexiste a urgência decorrente da “inutilidade do julgamento de futuro recurso”, pois, caso a sentença final seja desfavorável ao Agravante, a questão sobre a pertinência e a necessidade da prova pericial poderá ser arguida como preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, CPC), com eventual anulação do julgado, se for o caso, sem que haja prejuízo irreparável.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual havia sido interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de prova pericial em ação ordinária. A parte agravante sustenta que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível agravo de instrumento contra decisões que indeferem a produção de prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que indeferiu a prova pericial pode ser atacada via agravo de instrumento com base na mitigação do rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) se o indeferimento da prova pericial gera urgência suficiente para justificar a interposição de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese vinculante do Tema 988 (REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT), reconhece a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. No caso, a urgência não foi demonstrada. 4. O magistrado de primeiro grau é o destinatário da prova, podendo avaliar a sua pertinência e necessidade para o deslinde do processo, conforme os arts. 139, II e III, e 370 do CPC. No caso, o indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado e não afeta a resolução da questão de mérito que será discutida no recurso de apelação. 5. Não foi demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, o que inviabiliza a aplicação da taxatividade mitigada e justifica o não cabimento do agravo de instrumento. A questão relativa ao cerceamento de defesa pode ser analisada posteriormente no recurso de apelação, caso necessário. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível agravo de instrumento apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2.
O indeferimento de prova pericial, por si só, não justifica a interposição de agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais de urgência devidamente comprovadas.
(TJES - Agravo de instrumento nº 5008479-58.2024.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA - PROVA DESNECESSÁRIA - INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1)
O diploma processual civil vigente adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (artigo 1.015), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2) Ocorre que
o posicionamento do Tribunal da Cidadania não alberga os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem ou indeferem determinadas modalidades probatórias quando inexistente a urgência da apreciação dessa matéria.
3) Ao magistrado, como destinatário da prova, cabe a aferição da pertinência da produção probatória requerida pelas partes, devendo ser dispensada aquela reputada desnecessária. 4) Na hipótese dos autos, o pedido de produção de prova pericial foi indeferido de forma devidamente fundamentada, por mostrar-se inócuo para o deslinde da questão controvertida, qual seja, a existência ou não de cobertura contratual a autorizar a realização do procedimento solicitado. 5) Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004534-97 .2023.8.08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Ao magistrado, como destinatário da prova, cabe a aferição da pertinência e necessidade da produção probatória requerida, a fim de formar seu convencimento (art. 370, CPC), e a rediscussão sobre o tema não se amolda às hipóteses de cabimento do presente recurso.

Por tais razões,
nesta parte, não se conhece do presente recurso de Agravo de Instrumento
, por manifesta inadmissibilidade.

(MÉRITO)

No mérito, a controvérsia cinge-se em analisar o cabimento da inversão do ônus da prova na demanda de origem.

O Agravante defende a inversão com base no art. 6º, VIII, do CDC, e sua hipossuficiência. A decisão agravada, por sua vez, indeferiu o pedido por não vislumbrar a hipossuficiência probatória e distribuiu o ônus na forma do art. 373, I e II, do CPC.

A decisão não merece reparos.

A regra da inversão do ônus da prova (
ope judicis
), prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, visa facilitar a defesa do consumidor em juízo, mormente diante de sua vulnerabilidade técnica e informacional perante o fornecedor, mas não é automática, devendo ser deferida quando o juiz verificar a presença dos requisitos específicos: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CARACTERIZADA - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO. 1.
A inversão do ônus da prova não é automática ( CDC, art. 6º, VII), devendo ser deferida, quando o juiz verificar a presença dos requisitos específicos, isto é, a verossimilhança das alegações daquele que a requer ou a hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova pleiteada.
2. Restando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da agravante, impõe-se o deferimento da inversão do ônus da prova. 3. Recurso provido. (Data: 30/Nov/2020 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001864-91.2020.8.08.0000 Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Contratos de Consumo)

No caso dos autos, a demanda de origem visa a revisão contratual (cartão de crédito) sob a alegação de que os juros aplicados (rotativo e parcelamento) seriam abusivos por destoarem da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Tal como pontuou o magistrado de piso, a análise da legalidade dos juros remuneratórios em contratos bancários não demanda, em regra, complexa dilação probatória ou conhecimento técnico inacessível ao consumidor. A controvérsia se resolve, essencialmente, pela análise de documentos (contrato e faturas, que devem instruir a inicial ou ser requisitados) e pela comparação dos juros pactuados com as taxas médias de mercado (questão de direito e de simples verificação aritmética).

Não se trata, portanto, de uma situação em que o consumidor não possui meios de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), mas sim de uma disputa sobre a interpretação jurídica dos encargos cobrados. Não se vislumbra, assim, a hipossuficiência probatória apta a justificar a inversão do ônus.

Dessa forma, mostra-se acertada a conclusão do juízo
a quo
ao manter a distribuição ordinária do ônus probatório, na forma do art. 373, I e II, do CPC.

Por fim, o Agravante suscita a nulidade da decisão por ausência de fundamentação (ID 13999845), alegando que o juízo
a quo
indeferiu seus pleitos sem destrinchar os motivos para tanto.

A tese não merece prosperar.

A decisão agravada (ID 68120875), embora concisa, expôs os motivos pelos quais indeferiu a inversão do ônus probatório e a prova pericial. O magistrado de piso consignou expressamente que indeferia a inversão por "
não vislumbrar hipossuficiência probatória apta a justificar a inversão
" e a perícia, eis que "
não é necessária para o deslinde da controvérsia sobre a abusividade dos juros
", indicando que a matéria controvertida (legalidade dos juros) é "
questão de direito
".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador, ainda que de forma breve, expõe as razões de seu convencimento.

Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor agravado. A agravante sustentou a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como questionou a aplicabilidade da inversão do ônus da prova II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) As questões centrais discutem: (i)
se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação
; e (ii) se a inversão do ônus da prova fora corretamente deferida com base na vulnerabilidade do consumidor na relação jurídica . III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
Nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada, pois a fundamentação, ainda que sucinta, abordou suficientemente os aspectos essenciais da causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
4) O consumidor persegue indenização por danos materiais e morais em razão de suposto descumprimento de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, relacionado a cláusula contratual, pagamento de taxa condominial e de evolução de obra e autos de infração. 5) Com efeito, é evidente a superioridade informacional, técnica, jurídica, fática e socioeconômica em relação ao consumidor, haja vista que a compra e venda de imóveis integra o objeto social da empresa, a um só tempo construtora e incorporadora, dispondo de maiores recursos e dados sobre a obra para contrapor os argumentos da exordial, em nítido desequilíbrio da relação . IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso desprovido. Embargos declaratórios prejudicados. 7) Tese de julgamento: 1 .
A decisão judicial sucinta, porém fundamentada, não enseja nulidade.
2. A inversão do ônus da prova é cabível em ação que discute o descumprimento de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, em que se evidencia a superioridade informacional, técnica, jurídica, fática e socioeconômica da empresa em relação ao consumidor, haja vista que a compra e venda de imóveis integra o objeto social da pessoa jurídica, a um só tempo construtora e incorporadora, dispondo de maiores recursos e dados sobre a obra para contrapor os argumentos da exordial. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art . 93, IX; CPC/2015, art. 489, II; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 1.802.569/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12/03/2024, DJe 11/04/2024; TJES, AI 100190041721, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j . 01/02/2022, DJe 21/03/2022; TJES, AC 0028217-56.2013.8.08 .0048, rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 30/04/2024; TJES, AI 5001864-91 .2020.8.08.0000, rel . Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 30/11/2020. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50078802220248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, 09/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 01/02/2022)

Assim, mais uma vez, sem razão o recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008578-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS BARBOSA

AGRAVADO
: BANCO CSF S/A

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DECISÃO

Em. Pares,

Verifico que o E. Desembargador Relator Aldary Nunes Junior, votou no sentido de conhecer em parte do recurso e, neste ponto, desprovê-lo, mantendo o indeferimento da inversão do ônus da prova objeto da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

No entanto, do compulsar dos autos originários, peço vênia para dissentir em parte de sua conclusão.

Embora acompanhe a conclusão de Sua Excelência quanto ao não conhecimento do recurso no tocante à prova pericial, ante a ausência de urgência que justifique a taxatividade mitigada (STJ, Tema 988), e quanto à rejeição da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, entendo que a reforma do pronunciamento recorrido é medida que se impõe no tocante à dinâmica probatória.

Isso porque, nas ações que discutem a prestação de serviços bancários e a exatidão de encargos cobrados unilateralmente pelo fornecedor, a inversão do ônus da prova não depende de critério discricionário do magistrado, operando-se por força de lei ("ope legis").

A pretensão autoral veicula nítida falha no dever de transparência e informação, bem como questiona a integridade do serviço prestado (cobranças excessivas), aplicando-se, pois, o disposto no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, a qual só é afastada se este provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; DJe 28/05/2020).

Convém ressaltar, nesse particular, que a inversão do ônus da prova não garante a automática procedência do pedido do consumidor, devendo eventuais abusividades ser analisadas à luz do contrato firmado entre as partes, em cotejo com a legislação e a jurisprudência pátria que regem os temas.

Diante do exposto, com o devido respeito E. Desembargador Relator,
divirjo
do seu entendimento apenas no tocante à inversão do ônus da prova,
dando parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora